Tribunal: TJSP
Processo: 2234281-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra despacho que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal. Perda do objeto. Julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento. RECURSO PREJUDICADO.